Tribunal: STF
Processo: RE 1462940
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT/GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECRETO 6.957/2009. ART. 10 DA LEI Nº 10.666/03. LEGITIMIDADE. 



    1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 



    2. A Primeira Seção deste Tribunal e as Turmas que a integram consolidaram a sua orientação no sentido da legitimidade do reenquadramento, determinado pelo Decreto nº 6.957/09, das empresas nas alíquotas-base do RAT/SAT. 



    3. Segundo o entendimento predominante neste Colegiado, o reenquadramento veiculado pelo Decreto 6.957/2009 não poderia ser afastado nem mesmo em casos específicos, quando alegada redução nas estatísticas acidentárias da atividade econômica do contribuinte, salvo se a petição inicial estiver acompanhada de estudo técnico, realizado por Estatístico devidamente inscrito no CONREA4, que corrobore cabalmente tal alegação, o que não se verifica no caso dos autos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5.º, incisos II e LV e §2º e artigo 37 caput e §1º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, discorre acerca da majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT, perpetrada pelo Decreto nº 6.957/09, requerendo, ao final “a) declarar a ilegalidade e/ou a inconstitucionalidade do art. 2° do Decreto n.° 6.957/2009 que alterou o Anexo V do Regulamento da Previdência Social relativamente ao reenquadramento dos riscos de acidentes de trabalho dos setores de atividade do RAT/SAT; b) determinar que a alíquota incidente sobre a atividade preponderante da Recorrente é a de risco médio, qual seja, 2%; reconhecendo, ainda, que são indevidos os recolhimentos efetuados a maior, respeitado o limite prescricional de 5 (cinco) anos.” (eDOC 16, p. 17).



    Os autos foram foram devolvidos à origem pela Presidência do STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 554 (eDOC 33).



    Realizado o distinguishing acerca da incidência do Tema 554 da Repercussão Geral ao caso, o Tribunal de origem reencaminhou os autos a esta Corte para análise da matéria objeto do recurso extraordinário (eDOC 40). 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/09, Leis 8.212/09 e 10.666/03) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da majoração da alíquota. 



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido, confira-se com as ementas de ambas as Turmas:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 



    1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 



    2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1291872 AgR-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 05.05.22 - Grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1276609 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente